Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-42.2021.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007671-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (APELADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débitos fiscais c/c indenização por danos morais ajuizada por GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS.

3.

A sentença recorrida (ID 319255864): (i) declarou a inexistência dos débitos fiscais referentes às CDA’s indicadas na inicial; (ii) determinou que os ônus relativos ao veículo descrito não fossem imputados ao autor a partir de 27/10/2010; (iii) confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida; e (iv) condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

4.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de ausência de ato ilícito e nexo causal, alegando tratar-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

5.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado a esse título.

6.

Conforme demonstrado nos autos, restou comprovado que o autor não mais detinha a propriedade do veículo à época dos fatos geradores dos débitos, sendo indevida a inscrição em dívida ativa em seu nome, o que evidencia falha na prestação do serviço público.

7.

A responsabilidade civil do Estado, no caso, é objetiva, estando presentes os requisitos da conduta, dano e nexo causal, sendo certo que a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, por violação à esfera jurídica do administrado.

8.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

9.

A sentença que julgou procedente a pretensão inicial não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Considerando o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de arbitrar honorários advocatícios nesta fase recursal, tendo em vista que já foram fixados na sentença, a qual resta integralmente mantida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026